Tribunal: TJES
Processo: 5004087-67.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004087-67.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIEL FERREIRA DE CARVALHO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº. 5004087-67.2023.8.08.0014

RECORRENTE: DANIEL FERREIRA DE CARVALHO

RECORRIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A (VIVO)

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO JURÍDICA ORIUNDA DE FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. DÉBITO EM ABERTO QUE ENSEJOU INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃO CONSULTIVO. SERASA LIMPA NOME. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO E DÉBITOS.
DANO MORAL

NÃO
CONFIGURADO.
RECURSO INOMINADO
PARCIALMENTE
PROVIDO. SENTENÇA
REFORMADA PARA RECONHECER LESÃO IMATERIAL.
EMPRESA RÉ QUE PERMITE QUE CRIMINOSOS ACESSEM DADOS PESSOAIS DO CONSUMIDOR PARA ENTABULAR CONTRATO.
SITUAÇÃO VIVENCIADA PELO CONSUMIDOR QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 7335216. Contrarrazões em Id. 7335220.

VOTO

Inicialmente
, conheço do Recurso interposto (
Id.
7335216
),
eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado t
e
m como objetivo a reforma da sentença objurgada (I
d
. 7335214), em que o
Juízo
a quo julgou nos seguintes termos: “
Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante da inicial para DECLARAR inexistente o contrato e os débitos objeto dos autos (contrato nº 899998151129).
Em relação ao dano moral, JULGO IMPROCEDENTE o pedido constante da inicial.
”

Trata-se de ação indenizatória negativação indevida por inexistência contratual c/c pedido de indenização por danos morais c/c tutela de urgência em que o autor, ora recorrente, percebeu a inscrição de seu nome do órgão ‘’SERASA LIMPA NOME” promovido pela empresa ré, contudo, sustentou não possuir relação jurídica com a mesma, motivos em que, sem sucesso em solucionar a lide em vias administrativas, ingressou com a presente demanda em Juízo para que a requerida seja compelida a retirar seu nome do referido sítio eletrônico, que se declara inexistente o contrato entre as partes e dos débitos derivados, assim como a reparação moral.

A recorrente/requerente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, sustentando que a situação vivenciada exposta nos autos não se trata de mero aborrecimento cotidiano, de forma que teria percebido lesão moral pelas práticas da prestadora de serviço ré, em que requer a condenação desta ao pagamento de reparação moral, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Nesse ponto, insta consignar que se encontra preclusa o acolhimento do pedido contraposto formulado pela requerida em sentença, que condenou a recorrente ao pagamento de
R$ 4.558,61, haja vista que não há impugnação nesse tocante no recurso manejado, motivo em que no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto a alegada lesão moral.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica d
o
autor, caberia à ré trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

N
esse sentido, no tocante ao alegado,
conforme entendimento majoritário dos Tribunais pátrios, a inscrição do nome do consumidor na plataforma “SERASA LIMPA NOME” não se confunde com a negativação indevida (lesão moral in re ipsa) em órgão de proteção ao crédito, como, por exemplo, o SERASA, haja vista que a referida plataforma possui natureza consultiva e não restritiva, ou seja, não contém força para impedir ou interferir prejudicialmente em novos negócios pelo consumidor, instando consignar que não possui publicidade, assim, apenas o próprio devedor tem ciência da inscrição
.

Entretanto, a lesão moral não reside aí, no caso em apreço, restou incontroverso que o autor não foi quem contratou os serviços da ré, mas terceiros, ora, não somente deveria a empresa requerida averiguar a legitimidade da contratação, como também permitiu que criminosos adentrassem seus sistemas a ponto de entabular negócio jurídico em nome do requerente
e, nesse diapasão, rege o tema o Art. 2, Inc. I da Lei 13.709/2018 (LGPD) que dispõe sobre o respeito à privacidade.

Nessa senda
, jurisprudências:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS – NÃO CARACTERIZADA – VALOR – CIRCUNSTÂNCIAS E RAZOABILIDADE. - Configura defeito na prestação do serviço e, por conseguinte, dano moral indenizável o vazamento de dados pessoais e sigilosos de clientes pela empresa mantenedora que não ofereceu a segurança necessária sobre as informações que lhe foram confiadas pelos seus usuários - Não se pode falar em culpa exclusiva de terceiro que isente a ré de responsabilidade, se configurada a falha na prestação de seus serviços - O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma proporcional às circunstâncias do caso e com razoabilidade.

APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS. INFORMAÇÕES PESSOAIS. PRIVACIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL VALORAÇÃO. I – A Lei 13708 /18 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais prevê como fundamento o respeito à privacidade, nos termos do art. 2º, inc. 1, sendo dever da ré o devido tratamento e proteção dos referidos dados. Falha do serviço por indevida divulgação de dados pessoais do autor. Dano moral configurado. II – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
a
gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez deve
observar
a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva, majorando o valor fixado pela r. sentença III – Apelação parcialmente provida.

Para tanto, importa

registrar
ainda que o consumidor tentou, por mais de uma vez, resolver o imbróglio administrativamente, não obtendo êxito, sendo o ingresso em Juízo a última e única medida possível, o que, na forma da Proposta de Enunciado nº 30 das Turmas Recursais do Eg. TJES, deve-se levar em consideração para reconhecer lesão moral e, pelos motivos expostos,
voto pela reforma da r. sentença,
em parte,
para reconhecer ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Por derradeiro, relativamente ao quantum, considerando que a indenização deve ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar o ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entendendo justo, adequado e proporcional a fixação do valor de condenação ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) para
o autor
, ora recorrente
, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido
.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso inominado e
LHE
CONFIRO
PARCIAL
PROVIMENTO
, reformando a r. sentença guerreada, em parte, para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
DE REPARAÇÃO MORAL
, CONDENANDO O REQUERIDO
TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO)
A INDENIZAR
O
REQUERENTE
DANIEL FERREIRA DE CARVALHO
, NA QUANTIA DE R$
5
.000,00 (
CINCO
MIL REAIS) A TÍTULO DE DANO MORAL. Com correção e juros a partir do julgamento em Sessão designada.

Fica inalterado os demais termos da r. sentença guerreada

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios ao Recorrente ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)